Tribunal: TJMT
Processo: 0002228-78.2012.8.11.0087
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002228-78.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), FELIPE VIEIRA DIAS - CPF: 651.130.391-87 (APELANTE), VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 545.115.421-04 (ADVOGADO), GABRIELA STARLING FERREIRA LAGE - CPF: 148.825.967-41 (ADVOGADO), CELSO FERREIRA MACEDO - CPF: 654.300.261-15 (APELANTE), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DA ENERGISA S/A E RECONHECEU A ILEGIMIDADE PASSIVA DE FELIPE VIEIRA DIAS E CELSO FERREIRA MACEDO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Direito ambiental e processual civil. Apelações cíveis. Ação civil pública. Supressão de vegetação nativa em unidade de conservação. Instalação de rede elétrica em área de preservação permanente. Ilegitimidade passiva de agentes públicos. Licenciamento ambiental irregular. Ausência de nexo causal. Inexistência de responsabilidade civil. Extinção do feito e afastamento da condenação. Recurso da
energisa
provido.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual visando à responsabilização pela supressão irregular de vegetação nativa em área de preservação permanente no Parque Estadual Cristalino I e II, com pedido de obrigação de fazer e indenização por dano moral coletivo.

2. Sentença de parcial procedência que confirmou a obrigação de fazer (protocolo de licença e PRAD) e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se os servidores públicos estaduais possuem legitimidade passiva em ação de responsabilização por dano ambiental decorrente de parecer técnico;

(
ii
) saber se a concessionária de energia pode ser responsabilizada por dano ambiental decorrente de autorização ambiental supostamente irregular;

(
iii
) saber se é devida a indenização por dano moral coletivo, bem como se é cabível a sua redução.

III. Razões de decidir

4. Os servidores públicos não detêm legitimidade passiva para figurar no polo da ação, pois, nos termos do Tema 940 do STF, a reparação de danos
por atos de agentes públicos deve ser dirigida à pessoa jurídica a que se vinculam, salvo ação de regresso.

5. A conduta dos analistas ambientais deu-se no exercício regular da função pública, inexistindo demonstração de dolo ou fraude.

6. A empresa agiu respaldada em autorização ambiental expedida pela SEMA/MT, sendo indevida sua responsabilização por dano moral coletivo, dada a ausência de antijuridicidade e de nexo causal com o resultado lesivo.

7. A responsabilidade objetiva por dano ambiental exige, ainda assim, a existência de conduta imputável, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso da Energisa provido
.

(a) Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva dos servidores públicos Felipe Vieira Dias e Celso Ferreira Macedo, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

(b) Afastada a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, julgando-se improcedente o pedido nesse ponto.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilização por danos decorrentes da atuação de agentes públicos deve ser dirigida à pessoa jurídica a que se vinculam, salvo dolo ou culpa, nos termos do Tema 940/STF.

2. A atuação de concessionária respaldada por autorização ambiental formal e válida, ainda que posteriormente considerada viciada por erro da Administração, não enseja responsabilização civil por dano moral coletivo na ausência de conduta ilícita ou antijurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com fulcro na defesa do meio ambiente, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
Felipe Vieira Dias
e
Celso Ferreira Macedo
, todos devidamente qualificados, tendo como objeto a responsabilização dos réus por danos ambientais ocasionados no
Parque Estadual Cristalino I e II
, situado no município de
Novo Mundo/MT
.

Segundo se extrai do caderno processual
, o
Ministério Público
narrou que, no ano de
2010
, a empresa requerida, então denominada
CEMAT
, sob a égide do programa federal "Luz para Todos", promoveu a instalação de rede de
distribuição rural de energia elétrica que resultou na
supressão total de vegetação nativa
(corte raso) em
área de preservação permanente
–

APP
, com extensão aproximada de
2.200 metros
, divididos entre o
Estado do Pará
(590 metros) e o
Estado de Mato Grosso
(1.610 metros), além de outros 250 metros em área
antropizada
no trecho sul.

O órgão ministerial atribuiu responsabilidade solidária aos réus
Felipe Vieira Dias
e
Celso Ferreira Macedo
, ambos servidores da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
, que teriam, na qualidade de analistas ambientais, emitido
parecer técnico favorável
à autorização da instalação da referida rede elétrica, não obstante constar expressamente no
Relatório Ambiental Simplificado (RAS)
elaborado pela CEMAT, a informação de que o empreendimento afetaria unidades de conservação, especificamente o Parque Estadual Cristalino I e o entorno do Cristalino II.

Em razão da irregularidade, foi ajuizada a presente ação, com pedido de
tutela de urgência
para compelir os réus a protocolar junto à SEMA pedido de
licença ambiental
, acompanhada do respectivo
Plano de
Recuperação de Área Degradada
–

PRA
, incidindo sobre a totalidade da área degradada, com imposição de
multa cominatória
de
R$ 20.000,00
por dia de descumprimento.

O pedido liminar foi deferido e, na sequência, a empresa e os servidores réus cumpriram a obrigação d
eterminada, protocolando o
PRA
junto à SEMA/MT.

Na instrução, os réus apresentaram
contestação
, alegando, em síntese, ausência de
interesse processual
, por já haverem reparado os danos ambientais antes mesmo da propositura da demanda. A ENERGISA sustentou ainda sua
ilegitimidade passiva
, defendendo que a responsabilidade pela supressão da vegetação decorreria da autorização emitida pelos analistas ambientais da SEMA/MT, sendo, portanto, terceiro de boa-fé. Por sua vez, os servidores públicos aduziram
erro técnico involuntário
na análise das coordenadas apresentadas pela empresa, destacando, inclusive, que a área degradada já se encontrava em processo de
regeneração natural
.

Com a
sentença de parcial procedência
, o Juízo
de piso
,
confirmou
a tutela antecipada,
exarando decisão nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente a pretensão deduzida na inicial e
JULGO parcialmente procedente
o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para:

(a)
CONFIRMAR
a liminar deferida ao ID 41584581 - Pág. 64 e, por isso,
TORNAR DEFINITIVA
a determinação para que os requeridos
protocolem junto à SEMA/MT pedido de licença ambiental, inclusive com a apresentação do PRADE, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual já foi devidamente realizado e cumprido (ID 116516684).

(b)
CONDENAR
os demandados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais difusos
FIXADOS em R$100.00,00 (cem mil reais),
com correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, a título de danos morais coletivos, a ser revertido ao fundo de defesa dos direitos difusos e coletivos, conforme o artigo 13 da Lei n. 7.347/85.

Foram opostos
embargos de declaração
pelos corréus, os quais foram
rejeitados
pelo juízo singular, mantendo-se a sentença inalterada.

Irresignados
, os réus
interpuseram recursos de apelação
.

F
elipe Vieira Dias
defende, preliminarmente, a
nulidade da sentença
por suposta ocorrência de
julgamento
ultra petita
, na medida em que o Ministério Público não teria pleiteado expressamente indenização por danos morais coletivos. No mérito, sustenta a
ausência de dano
, considerando que a área degradada foi plenamente
recuperada
, bem como a inexistência de
nexo causal direto
entre sua conduta e o suposto dano ambiental, alegando ainda
erro técnico involuntário
.

Por sua vez,
Celso Ferreira Macedo
também alega preliminarmente a
nulidade da sentença
por julgamento
ultra petita
, reiterando a inexistência de
nexo causal
, já que sua função à época era meramente gerencial e administrativa, sem ingerência na análise técnica do processo de licenciamento. Defende, ainda, que não praticou qualquer ato que ensejasse responsabilidade ambiental e que a obrigação de fazer já foi
integralmente cumprida
.

Por fim, a empresa

ENERGISA S.A.
assevera
, em preliminar,
que a condenação por danos morais coletivos foi proferida
de forma
ultra
petita
, pois o Ministério Público não incluiu expressamente esse pedido na inicial. No mérito, sustenta a inexistência de
responsabilidade objetiva
na medida em que o desmatamento ocorreu por
erro da SEMA/MT
, ao emitir autorização irregular, e não por sua conduta direta. Requereu, ainda, subsidiariamente, a
redução do valor indenizatório
da condenação do dano moral coletivo
, caso mantida a condenação, para o patamar de, no máximo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O
Ministério Público Estadual
apresentou
contrarrazões
, requerendo a
manutenção da sentença
, sustentando, de modo enfático, a legitimidade ativa, a presença do interesse de agir e a possibilidade de cumulação de
obrigação de fazer com indenização por dano moral coletivo
, mesmo que a reparação material tenha
sido promovida, invocando a aplicação dos princípios da
prevenção e reparação integral do dano ambiental
.

A
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental
, em seu
parecer
, manifestou-se pelo
provimento parcial dos recursos
, opinando pelo reconhecimento,
de ofício
, da
ilegitimidade passiva
dos servidores públicos Felipe e Celso, aplicando-se ao caso a jurisprudência firmada no
Tema 940
do
Supremo Tribunal Federal
, que estabelece que as ações por danos causados por agentes públicos devem ser ajuizadas contra o Estado, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

A Procuradoria opinou, ainda, pela manutenção da condenação da ENERGISA
S.A.
, com observância do
método bifásico
para eventual
redução do
quantum
indenizatório
, ponderando sobre a
pequena extensão do dano ambiental
(2,95 hectares) e a
recuperação integral da área
, recomendando, assim, uma solução mais proporcional e adequada ao caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Felipe Vieira Dias
,
Celso Ferreira Macedo
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, imputou-se aos réus a responsabilidade por
dano ambiental
decorrente da
supressão de vegetação nativa
em área de preservação permanente, situada no interior do
Parque Estadual Cristalino I e II
, sem a devida autorização legal, resultante da instalação de rede de distribuição de energia elétrica pela empresa requerida, com anuência dos servidores públicos também demandados.

O juízo singular, após análise da causa, confirmou a obrigação de fazer, consistente na apresentação de
Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD
A
, e condenou os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo
no valor de
R$ 100.000,00
(cem mil reais), a ser revertido ao
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos
.

Em suas razões recursais, os servidores públicos alegam, em síntese, ausência de legitimidade passiva, e, no mérito, inexistência de nexo causal entre sua atuação e o evento danoso. A ENERGISA, por sua vez, sustenta o acolhimento da preliminar de julgamento
ultra
petita
, além de pugnar pela exclusão ou, subsidiariamente,
pela
redução da indenização arbitrada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção integral da sentença.

Passo à fundamentação.

De início, impõe-se reconhecer a
ilegitimidade passiva
dos
servidores públicos demandados, conforme apontado pela Procuradoria de Justiça.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 940
, fixou a orientação de que a ação judicial visando à reparação de danos causados por agentes públicos deve ser proposta contra a
p
essoa
j
urídica a que se vinculam
, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

Esta Corte perfilha o mesmo caminho:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos médicos e da empresa prestadora de serviços, determinando a exclusão deles do polo passivo da ação de indenização por erro médico cirúrgico, permanecendo o Município como único responsável.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se os médicos e a empresa prestadora de serviços podem ser responsabilizados diretamente pela suposta falha no atendimento médico prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade civil por danos causados por agentes públicos no exercício de suas funções recai sobre o ente estatal, cabendo a este eventual direito de regresso contra o agente responsável.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado.

5. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a responsabilização direta dos agentes prestadores do serviço público não é admissível, cabendo ao Estado eventual ação regressiva para o ressarcimento dos danos suportados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O profissional de saúde que atua no atendimento pelo SUS não possui legitimidade passiva em ações de indenização promovidas por terceiros lesados, cabendo a responsabilidade à entidade estatal responsável pelo serviço.”

(...)

(N.U 1035741-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)

No caso concreto, não se evidenciam elementos indicativos de conduta dolosa ou fraudulenta por parte dos servidores, restando claro que as manifestações técnicas que embasaram o licenciamento ambiental foram praticadas no exercício regular das funções públicas, ainda que com eventual
erro ou falha técnica
, o que não se confunde com ato doloso ou ilícito pessoal.

Portanto, afigura-se necessária a
extinção do feito
, sem resolução de mérito, em relação aos servidores públicos, com fulcro no art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil
, sem prejuízo da manutenção da empresa ENERGISA, em razão da aplicação da teoria do risco integral.

No tocante à empresa ENERGISA, assiste-lhe razão quanto à pretensão de exclusão de sua responsabilidade civil por dano moral coletivo.

Conforme demonstrado nos autos, a instalação da rede de distribuição de energia elétrica foi precedida da obtenção de autorização emitida pela SEMA/MT, órgão ambiental competente, respaldada em parecer técnico favorável subscrito por analistas ambientais. Embora o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) tenha indicado expressamente que a rede atingiria unidade de conservação, a
Administração Pública, por meio da SEMA/MT, emitiu a autorização ambiental sem apontar qualquer óbice à intervenção planejada.

Resta incontroverso que eventual vício na autorização decorreu de falha técnica na análise do processo administrativo por parte do ente público licenciador, situação que não pode ser imputada à empresa, a qual agiu amparada em ato administrativo formalmente válido, expedido pela autoridade competente.

Em matéria de responsabilidade civil ambiental, embora se adote a teoria do risco integral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a aplicação dessa teoria não dispensa a verificação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental.

No presente caso, não se identifica, sob qualquer ângulo, comportamento ilícito, imprudente ou negligente por parte da empresa. Tampouco há demonstração de que tenha atuado com desconsideração aos limites do licenciamento que lhe foi outorgado.

Ao contrário, a empresa demonstrou ter observado as condições estabelecidas na autorização ambiental recebida, a qual, embora viciada em razão de erro da Administração, subsistia válida e eficaz à época da execução do empreendimento. Em tais circunstâncias, revela-se inviável impor à concessionária o ônus de indenizar por dano moral coletivo fundado exclusivamente em falha atribuída ao Estado, sem qualquer elemento que indique sua participação consciente ou dolosa no evento danoso.

A responsabilização civil, ainda que objetiva, não pode prescindir de um mínimo de imputação concreta de conduta lesiva ao agente. A atuação empresarial escudada em autorização formal expedida pelo poder público afasta o elemento de antijuridicidade necessário à configuração da responsabilidade civil.

A prevalecer a tese da responsabilização da empresa nestas condições, estar-se-ia promovendo indevida responsabilização sem culpa, sem dolo e sem vínculo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, pilares do Estado de Direito.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença também nesse ponto, para afastar a condenação imposta à ENERGISA ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Diante do exposto,
voto
no sentido de:

a)
reconhecer, de ofício, a
ilegitimidade passiva
dos servidores
Felipe Vieira Dias
e
Celso Ferreira Macedo
, extinguindo-se o feito, em relação a ambos, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
CPC
;

b)
afastar a preliminar aventada e, no mérito,
dar provimento ao recurso da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para afastar integralmente a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, julgando improcedente o pedido nesse ponto;

c)
manter, no mais, a sentença
guerreada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025